Tribunal: TJBA
Processo: 8139649-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139649-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMARLEI CUNHA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. PERCEPÇÃO DA GAP. CUMULAÇÃO NÃO PERMITIDA. VANTAGEM COM BASE EM IDÊNTICO FUNDAMENTO. APELO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre a remuneração, sob o fundamento de ausência de regulamentação específica e vedação à cumulação com a Gratificação de Atividade Policial – GAP.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial requerida; e
(ii) há direito ao adicional de periculosidade com base na legislação estadual vigente, mesmo diante da ausência de regulamentação e da percepção da GAP.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa foi afastada, porquanto o indeferimento da prova pericial decorreu da ausência de amparo jurídico ao pedido, não configurando violação ao direito de defesa.

4.
O art. 107 da Lei nº 7.990/2001 não prevê o pagamento automático do adicional de periculosidade, exigindo regulamentação específica e comprovação técnica da exposição habitual ao risco.

5.
A previsão do art. 92, inciso V, alínea “p”, deve ser interpretada em harmonia com o art. 107, não havendo extensão automática aos militares das normas aplicáveis aos servidores civis.

6.
A existência da Gratificação de Atividade Policial – GAP, prevista no art. 110 da Lei nº 7.990/2001, com finalidade compensatória semelhante, impede o pagamento cumulativo do adicional de periculosidade, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O adicional de periculosidade aos policiais militares carece de regulamentação específica e pressupõe comprovação técnica da exposição habitual a risco. 2. A percepção da Gratificação de Atividade Policial – GAP impede o pagamento cumulativo do adicional, por identidade de fundamento indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, V, “p”, 107 e 110; Decreto nº 16.529/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
nº
8139649-88.2021.8.05.0001
, em que figura como
apelante

EDMARLEI CUNHA DA CONCEI
ÇÃ
O

e
apelado
o
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente

Procurador de Justiça

JG22